Tribunal: TJPA
Processo: 0009730-53.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009730-53.2014.8.14.0301

APELANTE: COLOMBO EXCURSOES PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP

APELADO: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA FRAUDE EM SISTEMA DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Colombo Excursões Passagens E Turismo LTDA - EPP
contra sentença exarada pelo
Juízo Da 2ª Vara Cível E Empresarial De Belém
que, em ação de consignação em pagamento, na qual é requerida
GOL Transportes Aéreos S/A
; a sentença julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada fraude na emissão de passagens aéreas, tendo o magistrado de origem proferido julgamento antecipado da lide e dispensado a produção de prova pericial, julgou
improcedente o pedido da autora e consequentemente revogou a medida liminar para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10%.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o julgamento antecipado ocorreu em contexto de controvérsia fática dependente de prova técnica; analisar se o indeferimento da perícia requerida configura cerceamento de defesa; definir a validade da sentença proferida sem adequada instrução probatória.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia central consiste na existência de fraude em sistema informatizado, fato que demanda conhecimento técnico especializado. A prova pericial foi requerida oportunamente pela parte autora para demonstrar vulnerabilidade do sistema e ocorrência de acessos indevidos. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide e afastou a necessidade de dilação probatória, concluindo pela ausência de prova da fraude. Tal postura implica contradição lógica e configura cerceamento de defesa, pois se exige prova técnica ao mesmo tempo em que se impede sua produção. A matéria não é exclusivamente de direito e depende de prova técnica apta a elucidar fatos controvertidos relevantes. Configurado
error in procedendo
, impõe-se a nulidade da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia técnica e regular instrução probatória.

Tese: Configura cerceamento de defesa e impõe nulidade da sentença o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia envolve fato técnico dependente de prova pericial oportunamente requerida.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADA

- CPC, arts. 355, 373, I;

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806219-11.2020.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025;

- STJ,
AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023;

- TJ-SP - Apelação Cível: 1012323-28.2021.8 .26.0020 São Paulo, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 19/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/03/2026 a 17/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Apelação cível interposta por
Colombo Excursões Passagens E Turismo LTDA - EP
contra sentença exarada pelo
Juízo Da 2ª Vara Cível E Empresarial De Belém
que, em ação de consignação em pagamento, na qual é requerida
GOL Transportes Aéreos S/A
; a sentença julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada fraude na emissão de passagens aéreas, tendo o magistrado de origem proferido julgamento antecipado da lide e dispensado a produção de prova pericial, julgou
improcedente o pedido da autora e consequentemente revogou a medida liminar para extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10%,
revogando liminar anteriormente concedida.

Consta da inicial que a autora, agência de turismo
Colombo Excursões Passagens E Turismo LTDA - EP
, firmou contrato com a ré para venda de passagens aéreas, tendo identificado divergências em relatório de emissões e suspeitado de fraude decorrente de acesso indevido ao sistema informatizado (ID 23510812).

A parte autora solicitou esclarecimentos e requereu a produção de prova pericial voltada à verificação da segurança do sistema e da ocorrência de acessos indevidos (ID 23150826, fls. 116).

Sobreveio sentença que entendeu ser desnecessária a produção de outras provas, julgando antecipadamente o feito e rejeitando a pretensão sob fundamento de ausência de prova da fraude (ID
23510849)
.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia técnica requerida (ID
23510850)
.

Contrarrazões apresentadas pela parte ré pugnando pela manutenção do
decisum
(ID
23510856)
.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia dos autos gravita em torno da existência de fraude na emissão de passagens por meio de sistema informatizado disponibilizado pela ré às agências de turismo.

Tal matéria possui natureza eminentemente fática e técnica, demandando análise especializada quanto a vulnerabilidade do sistema; registros de acesso; eventual utilização indevida de credenciais; correspondência entre emissões e operações realizadas pela autora.

Nesse contexto, a prova pericial revela-se meio idôneo e necessário à adequada elucidação da controvérsia.

A leitura das razões recursais demonstra que a parte autora requereu expressamente a realização de perícia técnica para comprovar a fragilidade do sistema e a ocorrência de fraude (ID 23150826, fls.177), pedido que não foi apreciado pelo juízo a quo, que logo em seguida, sentenciou os autos e e
xtinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, julgando o pedido improcedente
.

Todavia, o juízo de origem,
embora reconhecendo que a comprovação da fraude dependeria de prova técnica, julgou antecipadamente o feito e concluiu pela improcedência da demanda justamente por ausência de prova
. Tal circunstância evidencia incoerência lógica e processual, caracterizando verdadeiro cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado somente é admissível quando inexistente necessidade de produção de prova, conforme art. 355 do CPC, hipótese não verificada.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Nesse sentido este E.TJPA:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica requerida pela parte autora para impugnar a autenticidade da assinatura no contrato bancário, configura cerceamento de defesa, pois impede a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

(...)

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica requerida para impugnar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806219-11.2020.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025), grifo nosso.

Sobre o tema o C.STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO
DA
AUTENTICIDADE
DA
ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE
PROVAR

DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material.

2.
Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade
da
assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de
provar
a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021)
.

3.
Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação
da
autenticidade
da
assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de
provar
sua autenticidade, mediante
perícia
grafotécnica ou outro meio de prova
.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.), grifo nosso.

Transcreve-se o que decide a jurisprudência pátria,
in verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação
da
autora de que mesmo não tendo sido aprovado o empréstimo, o banco réu realizou diversas cobranças nas faturas do seu cartão, referentes aos juros e encargos dessa operação de crédito que não foi concretizada – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão do banco réu de reforma. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO:
A produção de prova técnica é necessária para a solução
da
lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença anulada de ofício para a produção de prova pericial contábil
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1012323-28.2021.8 .26.0020 São Paulo, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 19/04/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024), grifo nosso.

A instrução probatória constitui elemento estruturante do devido processo legal e sua indevida supressão configura
error in procedendo
, ensejando nulidade da sentença por cerceamento de defesa e inobservância de possibilitar que a parte autora fizesse prova do alegado, conforme prevê art. 373, I, CPC, invertendo-se o ônus se necessário for.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

A jurisprudência consolidada desta Corte e de outros tribunais reafirma que a prolação de sentença sem oportunizar produção de prova relevante acarreta nulidade do
decisum
.

Reconhecido o vício, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial técnica; reabertura da instrução; prolação de novo julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentenç
Parte superior do formulário
a;
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem; oportunizar a realização de prova pericial técnica e regular instrução probatória; prosseguimento do feito com novo julgamento, com fulcro nos arts. 932, V, “b” e 133, XII, “b”, “d” do RI/TJEPA (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará).

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Atente-se a Secretaria para que as publicações sejam em nome dos advogados Júlio Gonzaga Andrade Neves, OAB/SP nº 298.104; Diogo Ciuffo Carneiro, OAB/SP nº 301.216; Ana Paula Plazza Aguilar, OAB/SP nº 425.085 e Mônica Naomi Murayama, OAB/SP nº 356.221, conforme requerido.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/03/2026